Tribunal: TCU
Processo: 035.140/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a construção de Quadra Escolar Coberta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Agnaldo Barreto dos Anjos devido à não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso firmado entre o fundo e município de Buerarema/BA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, alínea "a", 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Base Terraplenagem e Construtora Ltda. e de José Agnaldo Barreto dos Anjos, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE: Débitos relacionados exclusivamente ao responsável José Agnaldo Barreto dos Anjos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2014 75.395,31 Débito relacionado à empresa Base Terraplenagem e Construtora Ltda. em solidariedade com José Agnaldo Barreto dos Anjos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2016 26.603,41 9.2. aplicar a José Agnaldo Barreto dos Anjos multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e à empresa Base Terraplenagem e Construtora Ltda. multa de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República na Bahia para adoção das medidas cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como aos responsáveis.